Tribunal: TJSP
Processo: 1501153-62.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Réus presos em flagrante. Corréu Wanderson confesso quanto ao tráfico, com prova firme e convincente a prestigiar a confissão. Prova bastante de que Odair participou do crime, embora como mero informante. Recurso de Wanderson não provido, acolhido em parte o de Odair, para, desclassificada a conduta, diminuir a pena, atenuar o regime e substituir a privativa de

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Réus presos em flagrante. Corréu Wanderson confesso quanto ao tráfico, com prova firme e convincente a prestigiar a confissão. Prova bastante de que Odair participou do crime, embora como mero informante. Recurso de Wanderson não provido, acolhido em parte o de Odair, para, desclassificada a conduta, diminuir a pena, atenuar o regime e substituir a privativa de liberdade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000643506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501153-62.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que são apelantes
WANDERSON SANTOS GOIS e ODAIR SILVA DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso de
Wanderson Santos Góis e deram parcial provimento a apelação de Odair Silva de
Jesus, para, desclassificada a conduta para a do art. 37 da Lei de Drogas, fixar a pena
em dois anos de reclusão, regime inicial aberto, e trezentos dias-multa, no mínimo,
substituída a privativa de liberdade na forma exposta. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501153-62.2019.8.26.0540 - 2a Vara Criminal - Mauá - 35550
2
Apelação n.° 1501153-62.2019.8.26.0540 - Mauá
Apelantes: Wanderson Santos Góis e Odair Silva de Jesus
Apelado: Ministério Público
Juiz sentenciante: Paulo Antônio Canali Campanella
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 35.550
Apelação. Tráfico de drogas. Réus presos em flagrante. Corréu
Wanderson confesso quanto ao tráfico, com prova firme e
convincente a prestigiar a confissão. Prova bastante de que
Odair participou do crime, embora como mero informante.
Recurso de Wanderson não provido, acolhido em parte o de
Odair, para, desclassificada a conduta, diminuir a pena, atenuar
o regime e substituir a privativa de liberdade.
Ao relatório da r. sentença (fls. 191 e ss.), acrescento que
Wanderson Santos Góis e Odair Silva de Jesus foram condenados a cinco anos
de reclusão, regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, no mínimo, por
infração do art. 33, caput , da Lei de Drogas. Apelaram (fls. 200 e ss.),
requerendo a desclassificação da conduta para a do art. 37 da Lei de Drogas ou
a aplicação do art. 33, § 4.°, da mesma Lei, atenuado o regime inicial.
Respondidos os recursos (fls. 230 e ss.), a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. fls. 272 e ss).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501153-62.2019.8.26.0540 - 2a Vara Criminal - Mauá - 35550
3
É da denúncia (fls. 84 e ss.) que, no dia 4 de junho de 2019,
policiais civis resolveram fazer diligências num ponto conhecido como de tráfico
de drogas. Quando se aproximavam, o corréu Odair parou-os e ordenou a um
deles, o investigador Adriano, que levantasse a camisa, para fazer uma revista.
Perceberam, logo adiante, o apelante Wanderson, com uma sacola plástica.
Detidos, nesta e em local próximo indicado por Wanderson foram encontrados
30 frascos de lança-perfume, 36g de maconha, 129g de cocaína e 56g de
crack .
A droga foi apreendida (fls. 8 e s.) e examinada, com resultado
positivo (fls. 666 e ss., 70 e ss., 73 e ss.).
Odair nega a acusação; diz que bebe e nem se lembra bem do
que fazia naquele dia. Wanderson confessa que traficava e que a droga era
dele mesmo. Porém, nega a participação de Odair; diz que nem o conhecia,
pois era a primeira vez que vendia drogas naquela “biqueira”, conquanto já o
tivesse feito em outras.
A confissão de tráfico por Wanderson há de ser aceita sem
reservas, pois consoante com a demais prova colhida. A versão de que Odair
não participou do crime, porém, não convence.
Com efeito, os policiais foram firmes e coerentes em seus
depoimentos. Disseram que Odair parou o primeiro dos policiais e revistou-o;
em seguida, após a detenção de Wanderson, este não negou que o corréu era
mesmo seu “olheiro”.
Todavia, tem razão a douta Defensoria ao bater-se, quanto a ele,
pela desclassificação para o crime de informante de grupo criminoso. Em
primeiro lugar, a existência de grupo está demonstrada não só pelas
circunstâncias (quantidade e variedade de drogas, incompatível com a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501153-62.2019.8.26.0540 - 2a Vara Criminal - Mauá - 35550
4
pessoal de Wanderson) como pela própria confissão deste: ele disse que era a
primeira vez que vendia droga naquela “biqueira”, mas já o fizera em outras.
Ora, é fato notório que não se vendem drogas onde se quer; já foi o tempo,
infelizmente, em que “empreendedores” isolados podiam escolher o local onde
exercem o comércio. Ademais, repito, Wanderson tem apenas dezenove anos e
é evidente sua incapacidade de obter, sozinho, tanta e tão variada droga.
Depois, há prova, segura, de que Odair é bêbado inveterado;
estava bêbado no dia mesmo da prisão. É claro que isso não o impedia de
exercer a atividade, simples, de “olheiro”; porém, é também evidente que
nenhum grupo criminoso confiaria nele para participar como integrante efetivo.
E não há evidência alguma de que ele, costumeiramente,
exercesse essa função; assim, há de se reconhecer que a prova dos autos não
autoriza a mais do que afirmar haver ele colaborado ao menos uma vez, como
informante, com grupo destinado à prática do tráfico.
Assim, passo às penas.
Wanderson é primário e sem antecedentes; a quantidade e
variedade de drogas, foi utilizada, corretamente, na terceira fase. A menoridade
relativa e a confissão parcial não podem trazer a pena abaixo do mínimo. Por
fim, inaplicável o redutor, haja vista que a quantidade e variedade de drogas,
aliadas à confissão de que, embora vendesse naquela “biqueira” pela primeira
vez, já o fizera em outras, mostram seu envolvimento regular em atividades
criminosas.
Pena, portanto, de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-
multa, no mínimo. Os fundamentos mesmos que levaram a negar a aplicação
do redutor mostram que o regime inicial fechado é realmente o adequado.
Para Odair, a pena também ficou no mínimo, corretamente;
assim, mantido o mesmo critério, fixo-a em dois anos de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501153-62.2019.8.26.0540 - 2a Vara Criminal - Mauá - 35550
5
trezentos dias-multa, no mínimo. Cabível a substituição da privativa de
liberdade por igual período de prestação de serviços à comunidade e mais dez
dias-multa. Em caso de conversão, o regime inicial pode ser o aberto.
Anoto já ter-lhe deferido a liberdade provisória; quanto a
Wanderson, preso durante todo o processo, assim deve continuar, mais ainda
agora, em que os recursos relativos à análise dos fatos foram esgotados.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso de
Wanderson Santos Góis e provê em parte a apelação de Odair Silva de Jesus,
para, desclassificada a conduta para a do art. 37 da Lei de Drogas, fixar a pena
em dois anos de reclusão, regime inicial aberto, e trezentos dias-multa, no
mínimo, substituída a privativa de liberdade na forma acima.
FRANCISCO BRUNO
Relator